Tribunal: TJSP
Processo: 0002129-90.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. Arguição de nulidade da sentença por fundamentação insuficiente e contraditória. Inobservância do disposto no artigo 155 do CPP. Vícios inexistentes. Rejeição.
ROUBO. Subtração, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, de dinheiro do caixa de autoposto e bens do interior da loja de conveniência. Configuração. Materialidade e autoria

Ementa:
PROCESSO PENAL. Arguição de nulidade da sentença por fundamentação insuficiente e contraditória. Inobservância do disposto no artigo 155 do CPP. Vícios inexistentes. Rejeição.
ROUBO. Subtração, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, de dinheiro do caixa de autoposto e bens do interior da loja de conveniência. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão de MAICON na delegacia. Silêncio posterior em juízo. Negativa isolada do corréu JOSÉ RICARDO. Versão acusatória confirmada pelas declarações das vítimas. Reconhecimento pessoal prejudicado porque agentes utilizavam capacete. Identificação e reconhecimento das motocicletas utilizadas. Provas circunstanciais e indícios suficientes à procedência da ação penal. PENA. Fixação em patamares distintos à vista dos maus antecedentes e da reincidência de JOSÉ RICARDO. Elevação de 3/8 fundada nas duas causas de aumento. Manutenção das penas concretizadas. Imposição do regime fechado ao reincidente e do semiaberto ao corréu MAICON. Desprovimento dos apelos defensivos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002129-
90.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes JOSE RICARDO
RODOLFO e MAICON DE FIGUEREDO BARBETA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar invocada e, no mérito, negaram provimento aos
apelos defensivos, mantida, na íntegra, a r. sentença condenatória por seus próprios
fundamentos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002129-90.2017.8.26.0451 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002129-90.2017.8.26.0451
Comarca: PIRACICABA
Apelantes: JOSÉ RICARDO RODOLFO e MAICON DE FIGUEIREDO
BARBETA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37.818
PROCESSO PENAL. Arguição de nulidade da sentença por
fundamentação insuficiente e contraditória. Inobservância do
disposto no artigo 155 do CPP. Vícios inexistentes. Rejeição.
ROUBO. Subtração, em concurso de pessoas e mediante grave
ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, de dinheiro do
caixa de autoposto e bens do interior da loja de conveniência.
Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão de
MAICON na delegacia. Silêncio posterior em juízo. Negativa
isolada do corréu JOSÉ RICARDO. Versão acusatória confirmada
pelas
declarações
das
vítimas.
Reconhecimento
pessoal
prejudicado porque agentes utilizavam capacete. Identificação e
reconhecimento das motocicletas utilizadas. Provas circunstanciais
e indícios suficientes à procedência da ação penal. PENA. Fixação
em patamares distintos à vista dos maus antecedentes e da
reincidência de JOSÉ RICARDO. Elevação de 3/8 fundada nas
duas causas de aumento. Manutenção das penas concretizadas.
Imposição do regime fechado ao reincidente e do semiaberto ao
corréu MAICON. Desprovimento dos apelos defensivos.
1. MAICON DE FIGUEIREDO BARBETA (RG no 56.996.524-
SSP/SP) e JOSÉ RICARDO RODOLFO (RG no 25.285.627-SSP/SP) foram
denunciados como incursos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c.c. o artigo 29, ambos
do Código Penal, porque, no dia 20 de novembro de 2016, por volta das 22 horas,
no autoposto “Shopping Piracicaba Ltda”, situado na avenida 1o de Agosto, no 186,
comarca de Piracicaba, em concurso com terceiro não identificado, mediante grave
ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum,
a quantia de R$322,00 em espécie do caixa do posto, bem como bebidas e capas
para aparelho celular da loja de conveniência.
Pela r. sentença de fls. 324/340, cujo relatório se adota, a ação foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002129-90.2017.8.26.0451 -Voto no
3
julgada procedente para condenar os acusados, nos termos da inicial, a penas
diversas: MAICON, a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime
semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no piso; e JOSÉ RICARDO a 7 (sete) anos, 5
(cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime fechado, mais 16
(dezesseis) dias-multa, também no piso.
Inconformados, apelaram, soltos, pugnando pela reforma do
julgado.
JOSÉ RICARDO, representado por Defensor dativo, insiste na
absolvição por insuficiência de provas, alegando que as vítimas não o
reconheceram na delegacia, desmerecendo crédito as declarações da ofendida
Camila, que, em juízo, de modo incongruente, afirmou ter reconhecido o apelante
por seus “olhos claros”. Aduzindo que nada de ilícito foi apreendido em seu
poder, busca absolvição com fulcro no artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de
Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da privativa de liberdade
por restritiva de direitos, apresentando, ao final, pedido de prequestionamento do
mencionado dispositivo (fls. 352/357).
MAICON, em razões apresentadas pela Defensoria Pública,
invoca, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência ou deficiência da
motivação, na medida em que justifica a condenação do apelante na sua
condenação extrajudicial, violando, desse modo, o disposto nos artigos 93, inciso
IX da Constituição Federal e 155 do Código de Processo Penal. Aponta, ainda,
contradição na prova recolhida em desfavor de MAICON, pois a prova oral
revelaria, de modo incongruente, que ambos os réus teriam ingressado na loja de
conveniência, o que não condiz com a realidade. Aduz que a falta de
fundamentação impede o controle judicial e dificulta e exercício da ampla defesa,
tanto que os dois réus acabaram condenados pela mesma conduta. No mérito,
busca a absolvição por insuficiência de prova, pleito fundado na fragilidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002129-90.2017.8.26.0451 -Voto no
4
declarações das vítimas, frentistas do autoposto, que não reconheceram MAICON
como um dos assaltantes. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de
aumento decorrente do emprego de arma de fogo, porque revogado § 2o, inciso I,
do artigo 157 pela Lei no 13.654/18, que trouxe alteração prejudicial ao apelante,
não podendo, portanto, retroagir porque mais gravosa. Prequestiona, por fim,
dispositivos abordados (fls. 359/371).
Os recursos foram contrariados (fls. 376/397), manifestando-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Wanderley
Baptista da Trindade Júnior, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento dos apelos (fls. 413/429).
É o relatório.
2. A procedência da ação penal era medida de rigor.
Afasto, de início, a preliminar invocada pela Defesa do acusado
MAICON, pois a sentença não padece de qualquer irregularidade que justifique
sua invalidação. O decisum atende plenamente os requisitos do artigo 381 do
Código de Processo Penal, trazendo a lume os fundamentos de fato e de direito
que dão embasamento à procedência da ação penal.
A sentença, na verdade, faz criteriosa análise valorativa das
provas produzidas ao longo da persecução penal, confrontando cada elemento de
convicção e concluindo pela responsabilidade dos réus pelo delito imputado na
inicial acusatória, inexistindo, concretamente, a apontada contradição.
Não houve, em verdade, afronta à vedação contida no artigo 155
do Código de Processo Penal, porque a condenação não se fundou em prova
produzida exclusivamente durante a investigação, mas em elementos colhidos no
inquérito e em juízo que se integralizam e robustecem o conjunto probatório.
Não demonstrado, outrossim, qualquer vício que pudesse ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002129-90.2017.8.26.0451 -Voto no
5
prejudicado o exercício da ampla defesa, razão porque rejeito a preliminar
invocada.
No mérito, prevalece, em todos seus termos, a sentença objeto da
impugnação defensiva.
MAICON e JOSÉ RICARDO foram condenados porque, nas
circunstâncias de tempo e lugar mencionadas na denúncia, chegaram no
autoposto em duas motocicletas, vestindo capacetes, e, em concurso com terceiro
não identificado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo,
subtraíram R$322,00 da frentista Camila Rando, bem como dinheiro e alguns
produtos do interior da loja de conveniência ali existente.
A materialidade e a autoria do crime foram demonstradas pelos
boletins de ocorrência de fls. 7/8 e 14/17, pelos relatórios de investigação (fls. 9/11 e
30/31) e pelo laudo de degravação das imagens da câmera de segurança (fls.
142/148), bem como pela prova oral, constituída, basicamente, pelas declarações
das vítimas, frentistas do posto, e da confissão de MAICON, apresentada durante
o inquérito.
As imagens das câmeras de segurança, embora não revelem a
autoria, dão conta da dinâmica da empreitada criminosa, elemento que,
incorporado ao demais, autorizam, com tranquilidade, a condenação dos
recorrentes.
Apurou-se que os três assaltantes chegaram em duas motocicletas.
MAICON conduzia a Honda/Falcon, cor preta, placa DHC-5427, enquanto JOSÉ
RICARDO a Honda/CG Titan, preta, placa DYM-0359. O terceiro não foi
identificado.
O envolvimento dos apelantes emerge de robusto conjunto
probatório, recolhido ao longo de todo o procedimento, a começar pelos relatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002129-90.2017.8.26.0451 -Voto no
6
elaborados pormenorizadamente pelos policiais Rubens Baptista e Laudomiro
Moraes (fls. 9/11 e 30/31).
A partir da investigação por eles conduzida, várias evidências se
fizeram conhecidas, como, primeiramente, as declarações das frentistas Rosana e
Camila. Segundo as vítimas, os dois assaltantes que ocupavam a Honda/CG Titan
(placa DYM-0359) abordaram inicialmente Rosana, dizendo “perdeu, perdeu”,
sendo que um deles mostrou o revólver que trazia na cintura. Como Rosana
possuía qualquer quantia, dirigiram-se a Camila, de quem roubaram R$260,00. O
terceiro, na Honda/Falcon (placa DHC-5427), ingressou sozinho na loja de
conveniência e dali subtraiu R$62,00 em dinheiro e produtos como capas de
celular e bebidas. Em poder dos bens, se evadiram, tomando rumo ignorado.
Ocorre que Camila anotou a placa da “Falcon”, o que facilitou,
posteriormente, a identificação do proprietário. No dia 28 de novembro daquele
ano, oito dias depois do roubo, durante patrulhamento de rotina, essa mesma
moto foi apreendida pelos policiais em poder de JOSÉ RICARDO, que trafegava
sem capacete e, por isso, chamou a atenção dos militares. Durante a abordagem,
verificaram que a documentação CRLV e a CNH encontravam-se vencidas,
razão porque o veículo foi regularmente apreendido (BO de fls. 14/17).
Antes, porém, no dia 22, a “CG Titan” foi apreendida em
circunstâncias bem reveladoras. Após a tentativa frustrada contra outro posto de
combustível, seu condutor foi perseguido por policiais e, para fugir a pé,
abandonou a motocicleta, fato comprovado pelos boletins de ocorrência de fls.
12/13.
Ambas as motocicletas foram fotografadas e reconhecidas pelas
ofendidas, conforme auto de fls. 24. Esse o primeiro ela entre o crime e seus
autores.
Ciente da evolução das investigações, MAICON, no subsequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002129-90.2017.8.26.0451 -Voto no
7
dia 7 de dezembro, compareceu espontaneamente na delegacia e confessou a
autoria do roubo, praticado em concurso com outros dois indivíduos cujos nomes
preferiu não revelar. Esclareceu, contudo, que, para consecução do crime, pegou a
“Falcon” de um conhecido e emprestou a sua “CG Titan” aos comparsas.
Posteriormente, quando formalmente interrogado, ratificou a confissão (fls. 25 e
109/110).
Nesse ponto, emerge a importância do parentesco entre os réus:
são cunhados, na medida em que a irmã de MAICON, Mônica Barbeta, é casada
ou companheira de JOSÉ RICARDO.
A todo esse arcabouço probatório, que combina provas diretas e
fortes indícios de autoria, somam-se as referências da frentista Camila. Essa
vítima, na polícia, após descrever as características físicas de um dos assaltantes,
afirmou que, não obstante a utilização de capacete, conseguiu identificar, porque
erguida a viseira, forte semelhança entre a região dos olhos do agente com a do
corréu JOSÉ RICARDO, que silenciou na delegacia e negou a autoria em juízo,
sem apresentar qualquer justificativa plausível que justificasse a utilização de sua
motocicleta no roubo.
Sua negativa isolada, portanto, não convence.
Valorada em conjunto com a confissão policial de MAICON,
reforçada, esta, pelos demais elementos indiciários e provas circunstanciais, justa
se mostra a condenação pelo crime que se lhes foi imputado.
Enfim, a despeito de praticado por assaltantes que usavam
capacetes, a investigação foi exitosa e logrou elucidar a autoria do roubo,
constatando-se, com tranquilidade, que o corréu JOSÉ, o exercício do direito à
ampla defesa, buscou se esquivar da imputação e mentiu em juízo, criando versão
inverossímil, principalmente quando confrontadas com os demais elementos de
convicção, suficientemente valorados pelo juízo de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002129-90.2017.8.26.0451 -Voto no
8
Em nada favorece os apelantes o fato da arma utilizada não ter
sido apreendida nem periciada. Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara,
prescindível a apreensão se o seu emprego foi comprovado por prova idônea, no
caso, a palavra das vítimas, que foram bastante claras quanto ao emprego de um
revólver pelos criminosos.
Esse, inclusive, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “A apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo são desnecessárias
para configurar a causa especial de aumento de pena, mormente quando o depoimento da
vítima é firme sobre sua efetiva utilização na prática da conduta delitiva. A regra é que
uma arma possua potencial lesivo; o contrário, a exceção. Se assim alega o acusado, é dele o
ônus dessa prova (art. 156 do CPP). Se ficou comprovada a utilização da arma de fogo,
como no caso concreto, o ônus de demonstrar eventual ausência de potencial lesivo deve
ficar a cargo da defesa, sendo inadmissível a transferência desse ônus à vítima ou à
acusação, por uma questão de isonomia, porquanto inúmeros fatores podem tornar a prova
impossível” (HC n° 94.337/SP, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Dje
16.03.09, VU).
As penas, de igual modo, não comportam alteração.
A base de MAICON foi fixada no mínimo, diferente da pena de
JOSÉ RICARDO, elevada de 1/6 pelos maus antecedentes.
Na segunda fase da dosagem, as atenuantes da menoridade
relativa e da confissão espontânea foram reconhecidas em favor de MAICON sem
repercussão no cálculo, respeitando-se o limite mínimo, nos termos da súmula no
231 do STJ. Em desfavor de JOSÉ, a pena, nessa etapa, foi elevada de 1/6 por força
da reincidência, fundada em diversas condenações definitivas.
Por fim, justo o acréscimo de 3/8 decorrente das causas de
aumento reconhecida, a revelar a maior reprovabilidade da conduta e a
necessidade da proporcional elevação da reprimenda, sob pena de indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002129-90.2017.8.26.0451 -Voto no
9
inobservância do princípio da individualização.
Nesse ponto, superada a alegação de que o inciso I do § 2o do
artigo 157 do Código Penal não seria aplicado porque revogado pela Lei no
13.654/18, cuja alteração, prevista no § 2o-A, inciso I, por mais gravosa, não
retroage para atingir os acusados.
Conforme bem anotou o ilustre Procurador de Justiça oficiante,
cujo parecer é adotado como razão de decidir, “o emprego de arma de fogo na
prática de roubo recebeu tratamento específico como causa de aumento na
derradeira fase da dosimetria com maior severidade. Portanto, não há que se falar
em abolitio criminis, mas tratamento normativo específico sobre a mesma
conduta típica. Houvesse o legislador a intenção de excluir a majorante, não teria
tratado da mesma conduta em inciso e parágrafo específicos”.
As circunstâncias judiciais desfavoráveis e gravidade em concreto
da conduta, a denotar a periculosidade dos agentes, principalmente a do
multireincidente específico, justificam a manutenção do regime prisional fechado
em desfavor do corréu JOSÉ RICARDO para início do cumprimento de sua pena,
concretizada em 7 ano, 5 meses e 25 dias de reclusão, mais 16 dias-multa.
Considerada a primariedade de MAICON e a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequado o regime intermediário para
início do cumprimento da pena deste apelante, fixada em 5 anos e 6 meses de
reclusão, mais 13 dias-multa, no piso.
Crimes graves, como o roubo, especialmente os praticados com
emprego de arma de fogo, reclamam resposta estatal mais incisiva, de modo a
assegurar a manutenção da ordem pública e da segurança social.
Derradeiramente, dou por prequestionados todos os dispositivos
acenados nas razões recursais.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeito a preliminar invocada e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002129-90.2017.8.26.0451 -Voto no
10
mérito, nego provimento aos apelos defensivos, mantida, na íntegra, a r. sentença
condenatória por seus próprios fundamentos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator